Tribunal: STF
Processo: RHC 53427
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DO DESPACHO
QUE A DECRETOU, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E
315 DO C.P.P. RECURSO NÃO PROVIDO.